Tribunal: TJMT
Processo: 1003968-82.2021.8.11.0008
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1003968-82.2021.8.11.0008.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Bugres.
Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.
Recorrida: ZENAIDE FRANCISCA DE QUEIROZ.
Data do Julgamento: 21/10/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADAS -COBRANÇAS INDEVIDAS DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - NÃO INSERÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO RESTRITIVO - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA ARBITRADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPOSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, pois o recorrente integra a cadeia de relação de consumo. Assim, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, por força dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC.
2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada.
3. A reclamante, apesar de ter sido vítima de cobrança indevida, não tivera o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito e/ou tentativa de solução na esfera administrativa, portanto, não suportou situação ensejadora do dever de indenizar.
4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
5. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
6. No tocante aos danos materiais, havendo falha na prestação do serviço, a reclamante faz jus à devolução em dobro dos valores.
7. A multa arbitrada em caso de descumprimento da obrigação de fazer, não foi objeto da sentença, portanto, o momento exato para questioná-la será somente na fase de cumprimento de sentença.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003968-82.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZENAIDE FRANCISCA DE QUEIROZ - CPF: 697.481.441-00 (RECORRENTE), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), CLEUZA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 872.174.901-97 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022